Tribunal: TJMT
Processo: 1021059-75.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLINELSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 905.136.811-91 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021059-75.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

25.10.2022

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida:

ARLINELSON FERNANDES DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIOS. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO QUE COMPROVA O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
ARLINELSON FERNANDES DOS SANTOS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 685,77 (seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) inserida em 25.02.2021
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a reclamada em indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

In casu
, restou demonstrado a contratação, mediante a juntada de
áudio referente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o qual demonstra que o Autor contratou os serviços bancários
referente ao cartão de crédito Free Gold Mastercard, oportunidade em que o Autor confirmou todos os seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome da genitora)
ao realizar contratação,
desincumbindo a Reclamada de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil
(ID nº 144811968).

4.
Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação.

5.
Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica
lato sensu
não se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96.

6.
Ademais,
se a empresa digitaliza
faturas de consumo, e histórico no qual consta pagamento destas, bem como extenso histórico de compras realizadas nas proximidades do endereço do autor (ID. 144811966 e 144811967)
,

entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

7.
Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

8.
Ainda, destaco que em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o Autor se limitou a discorrer acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, assim,
sequer questionou a validade dos documentos probatórios juntados pela empresa,
de sorte que resta evidenciada a existência da relação jurídica entre as partes no que tange a contratação do cartão de crédito.

9.
Considerando que o conjunto probatório trazido aos autos, demonstra claramente a inexistência da fraude contratual, concluo que o débito discutido é plenamente exigível, sendo a improcedência da pretensão medida que se impõe.

10.
Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

In casu
, houve a juntada de
áudio referente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o qual demonstra que contratou os serviços bancários referente ao cartão de crédito Free Gold Mastercard, oportunidade em que o Autor confirmou todos os seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome da genitora) ao realizar contratação,
desincumbiu a Ré de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (ID nº 144811968).

Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação.

Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica
lato sensu
não se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96.

Ademais,
se a empresa digitaliza faturas de consumo, e histórico no qual consta pagamento destas, bem como extenso histórico de compras realizadas nas proximidades do endereço do autor (ID. 144811966 e 144811967), entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Ainda, destaco que em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o Autor se limitou a discorrer acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, assim, sequer questionou a validade dos documentos probatórios juntados pela empresa, de sorte que resta evidenciada a existência da relação jurídica entre as partes no que tange a contratação do cartão de crédito.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O que se percebe é que a parte Recorrida não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito, devidamente demonstrada pelo contrato assinado pelo consumidor. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022